Tribunal: CARF
Processo: 10930.001796/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10930.001796/2008-36
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.617 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
HERCILIO VICENTE TRAVAGLIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
As contribuições para os planos de Previdência Privada e FAPI podem ser
deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, devendo
respeitar o percentual previsto na IN no 588/05.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, que lhe deu provimento parcial.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001796/2008-36
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.617 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001796/2008-36

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 11 a 15),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por dedução
indevida de despesas médicas e dedução indevida de previdência privada e FAPI.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

2. Cientificado do lançamento em 09/04/2008 (fl. 20), o interessado apresentou
tempestivamente a impugnação de fls. 01/02 em 08/05/2008 (fl. 01), acompanhada dos
documentos de fls. 03/05, alegando os seguintes pontos de discordância, em síntese:
a) A Contribuição a Previdência Privada esta inferior ao limite de 12% dos rendimentos
brutos, com documentos idôneos que comprovam sua veracidade.
b) Algumas notas fiscais das despesas médicas foram perdidas, sendo apresentadas as
demais.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 23/07/2010, no acórdão 06-27.535, às e-fls. 24 a 26, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 32
a 38 no qual alega, em síntese, que:
 No Item 4 e 4.1 que foi enviado cópia autenticada do Comprovante de
Rendimentos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pela
fonte pagadora Banco Itaú S/A e que o pagamento da contribuição para
a própria fonte pagadora, contundo a mesma não esta enquadrada em
CNAE referente a atividade de previdência complementar.
 No Item 5 5.1 e 5.2 que para comprovar o pagamento de despesas
médicas não foram apresentadas notas fiscais e que as mesmas devem
ser apresentadas em documento original e não cópia autenticada em
cartório.
É o relatório.

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.617 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001796/2008-36

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 09/08/2010, e-fls. 28, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 31/08/2010, e-fls. 32, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 11 a 15), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de previdência privada e FAPI.
A DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:

4.1. Nesse ponto, devemos considerar o entendimento já adotado no processo n°
10930002483/2007-14, referente à DAA do ano-calendário 2002, no sentido de que o
comprovante evidencia pagamento de contribuição para a própria fonte pagadora,
contudo esta não está enquadrada em CNAE referente à atividade de previdência
complementar, não tendo o impugnante apresentado qualquer prova demonstrado a
regular contratação de previdência privada com a própria fonte pagadora.
5. Para comprovar 0 pagamento de despesas médicas, a defesa alega a apresentação de
notas fiscais. Devemos observar, contudo, que a impugnação não foi instruída com
nenhuma nota fiscal, constando dos autos apenas os recibos de fis. 03 apresentados em
cópias autenticadas em cartório.
5.1. Devemos asseverar que, nos termos do art. 46 da Instrução Nonnativa SRF n° 15,
de 6 de fevereiro de 2001, a prova das despesas médicas deve ser feita por documento
original e não cópia autenticada em cartório.
Da dedução de previdência complementar
A autorização para a dedução da contribuição paga à previdência social está
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
estabelece que na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda
poderá ser deduzida a contribuição para a previdência oficial, conforme segue:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.617 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001796/2008-36

d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
(...)

Ainda, a Instrução Normativa no 588/05 assim dispõe:

Dedução das contribuições pagas pela pessoa física
Art. 6o As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a custear
benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o
regime geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de
previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a
12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da
base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual. (grifos nossos)
§ 1o O disposto no caput aplica-se, inclusive, às contribuições ao Fapi.
§ 2o Excetuam-se da condição de que trata o caput os beneficiários de aposentadoria ou
pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime geral de
previdência social, mantido, entretanto, o limite de 12% (doze por cento) do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
§ 3o Os prêmios de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência são
indedutíveis para fins de determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual. (grifos nossos)

Art. 7o As contribuições para planos de previdência complementar e para Fapi, cujo
titular ou quotista seja dependente, para fins fiscais, do declarante, podem ser
deduzidas desde que o declarante seja contribuinte do regime geral de previdência
social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores
titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
observado o disposto no art. 6o. (grifos nossos)
Parágrafo único. Na hipótese de dependente com mais de 16 anos, a dedução a que se
refere o caput fica condicionada, ainda, ao recolhimento, em seu nome, de contribuições
para o regime geral de previdência social, observada a contribuição mínima, ou, quando
for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (grifos nossos)

Desta forma, o a dedução dos planos de previdência privada devem respeitar o
percentual de 12%. Ainda, é dever do contribuinte a manutenção e guarda dos documentos
comprobatórios para fazer jus a determinada dedução, sendo inviável oficiar a instituição
financeira.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.617 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001796/2008-36

A DRJ manteve a autuação sob fundamento que os documentos juntados pelo
contribuinte não demonstra a contratação de plano de previdência privada. Corroboro com tal
entendimento, vez que o documento de e-fls. 38 não traz maiores informações, motivo pelo qual
mantenho a autuação.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.617 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001796/2008-36

de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.617 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001796/2008-36

honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.617 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001796/2008-36

de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

A DRJ manteve a autuação quanto a glosa de despesas médicas, no valor de
R$14.446,99. Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte, às e-fls. 37, há apenas
dois recibos que não são hábeis a comprovação das despesas médicas, vez que não constam
identificação do profissional prestador dos serviços, endereço, dentre outros requisitos exigidos
pela legislação anteriormente citada.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.617 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001796/2008-36

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital